Tribunal: TJDFT
Processo: 0748519-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação à execução para determinar o envio dos autos à Contadoria Judicial, rejeitando as alegações de prejudicialidade externa em virtude de ação rescisória, inexigibilidade do título executivo e excesso de execução. A parte agravante pleiteia, em síntese, a suspensão do cumprimento de sentença, o reconhecimento da inexigibilidade do título por suposta "coisa julgada inconstitucional" e a revisão da metodologia de cálculo da correção monetária e dos juros, com a exclusão da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença, em razão de ação rescisória; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível, por suposta violação ao art. 169, § 1o, da CF e à tese do Tema 864 do STF; (iii) determinar se há excesso de execução decorrente da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pelo agravado, não deve ser acolhida, porquanto o agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, estando presentes os pressupostos de admissibilidade. Ademais, a eventual improcedência das alegações ou o indeferimento prévio da tutela de urgência recursal não se confundem com ausência de interesse ou inadequação da via eleita.
4. A propositura da ação rescisória não suspende, por si só, a eficácia do título executivo, nos termos do art. 969 do CPC. No caso concreto, o pedido de tutela provisória na referida ação foi indeferido e o feito sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, não sendo apto a produzir qualquer efeito suspensivo. Inexiste, portanto, prejudicialidade externa que justifique a suspensão da execução.
5. A tese de “coisa julgada inconstitucional” não se aplica à espécie. O título executivo coletivo tem como fundamento a Lei Distrital n. 5.184/2013, que prevê reajuste remuneratório setorial, não configurando revisão geral anual — objeto do Tema 864 do STF. O Supremo Tribunal Federal já afastou a aplicação do referido tema à hipótese, reconhecendo a constitucionalidade da norma (ADI n. 7.391/DF). Além disso, o trânsito em julgado do título ocorreu antes de eventual declaração de inconstitucionalidade, inexistindo os requisitos legais do art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC.
6. Não há excesso de execução. A aplicação da SELIC como índice único de atualização dos débitos judiciais contra a Fazenda Pública a partir de 09/12/2021 decorre da EC 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019 (com redação da Resolução n. 482/2022). A taxa SELIC abrange, de forma unificada, a correção monetária, a compensação da mora e a remuneração do capital. Sua incidência sobre o valor consolidado do débito não configura anatocismo, tampouco afronta a Súmula 121 do STF ou o art. 4o do Decreto n. 22.626/1933.
7. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 também não prospera, pois a norma foi editada no exercício da competência conferida ao CNJ pelo art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal. A ausência de decisão cautelar nas ADIs 7.435/RS ou 7.047/DF mantém a eficácia do normativo, que deve ser observado até eventual decisão em sentido contrário pelo STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que rejeita impugnação à execução fundada em inexigibilidade do título executivo e excesso de execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
2. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela provisória não suspende o cumprimento do título executivo judicial.
3. Não configura “coisa julgada inconstitucional” a decisão judicial fundada em norma validada pelo STF e transitada em julgado anteriormente a eventual declaração de inconstitucionalidade.
4. A aplicação da taxa SELIC a partir da EC 113/2021 como índice único de atualização dos débitos judiciais contra a Fazenda Pública não configura anatocismo, sendo legítima a sua incidência sobre o valor consolidado do débito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 969, 535, §§ 5o e 7o; EC 113/2021, art. 3o; Lei Distrital n. 5.184/2013; Resolução CNJ n. 303/2019 (com redação da Resolução n. 482/2022); Decreto n. 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 da RG; STF, ADI n. 7.391/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; STF, Rcl 23.587 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 08.06.2021; TJDFT, Acórdãos n. 2010226, 0704391-14.2025.8.07.0000, rel. Des. Fernando Tavernard, j. 11.06.2025; Acórdão n. 1998034, 0003893-37.2017.8.07.0000, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 13.05.2025; Acórdão n. 1990718, 0746247-89.2024.8.07.0000, rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 09.04.2025.